Tribunal: TJDFT
Processo: 0703348-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea se o réu não assumiu ter praticado a conduta delitiva.

2. Recurso conhecido e desprovido.